Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712452-08.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA MARIA DA SILVA, VANIA MARIA DA SILVA APELADO: MARCILEIA CRISTINA BORN D E C I S Ã O Cuida-se de recuso de apelação e de agravo interno interposto por VÂNIA MARIA DA SILVA e RITA MARIA DA SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. As apelantes requereram, nas razões do recurso de apelação, a concessão da gratuidade de justiça (ID 15245011) e, intimadas para, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, juntarem aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência ou, para que efetuassem o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, as apelantes não se manifestaram sobre a questão, não obstante tenham peticionado por diversas vezes nos autos. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que as apelantes constituíram advogado particular para defender seus interesses e nas procurações de IDs 15244558 e 15245009 declararam que a apelante VÂNIA é corretora de imóveis e a apelante RITA é aposentada, ou seja, possuem fonte de renda, mas optaram por não comprovarem a situação de hipossuficiência. Ademais, a presente ação versa sobre pedido de despejo c/c cobrança, tendo figurado a apelante RITA como fiadora da apelante VÂNIA, na locação de imóvel situado em Águas Claras, local reconhecidamente voltado para moradores com perfil de classe social superior à média da população e onde declarou residir a apelante VÂNIA, na procuração outorgada em 01.10.2019. Assim, dos elementos dos autos é possível concluir que as apelantes não são pessoas hipossuficientes, devendo ser indeferido o pedido. Cumpre destacar, ainda, que como o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, no caso vertente e na hipótese de deferimento do pedido, este teria o condão apenas de suspender a exigibilidade dos ônus processuais supervenientes à prolação da sentença, dentre eles, o recolhimento do preparo recursal, que neste Tribunal de Justiça possui valores módicos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se as apelantes para que, no prazo de 10 dias, promovam o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator